Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-67.2019.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002467-67.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO SOARES VIANA - CPF: 615.817.041-00 (VÍTIMA), GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA - CPF: 045.363.371-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL/MT (APELADO), ELIZANGELA SILVESTRE EVANGELISTA - CPF: 001.009.311-70 (APELANTE), MAILA MARCIA LEMES DA SILVA - CPF: 061.006.621-83 (APELANTE), GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTA (VÍTIMA), RONALDO SOARES VIANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR

DE NULIDADE – ARGUIDA A ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME – ARGUIDA A INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE LAUDO PRELIMINAR E DEMAIS PROVAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA E A ASSOCIAÇÃO ENTRE AS RÉS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que se trata de crime permanente.

Embora seja necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é possível que esta seja demonstrada por meio do laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, aliado às demais provas dos autos, que confirmam a natureza da droga.

Descabe cogitar em absolvição quando o conjunto fático-probatório dos autos demonstra cabalmente que as acusadas estavam associadas para comercializar entorpecentes, e utilizavam o local onde residem como “boca de fumo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Elizangela Silvestre Evangelista
e
Maila

Márcia Lemes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos da ação penal n. 2467-67.2019.811.0045 (código 167899), que as condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, na forma dos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 1.200 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade, sustentando a ilegalidade da busca e apreensão realizada, ante a violação do domicílio das rés. No mérito, pleiteia a absolvição das acusadas, consubstanciada na ausência de provas da materialidade delitiva e insuficiência probatória acerca da autoria (Id. 34322489).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 34322491).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 46425999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Preliminarmente, importante analisar a alegação defensiva de
ilegalidade da busca e apreensão
realizada, a qual aduz ter ofendido o princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar diante da inexistência de autorização judicial, de modo que as provas obtidas são ilícitas.

Sem razão, contudo.

Após o detido exame dos autos, não observo qualquer ilegalidade na ação policial efetuada, em razão do
estado de flagrância
, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que se protrai no tempo.

Ao contrário dos argumentos trazidos nas razões recursais, constata-se que a Polícia recebeu denúncias anônimas informando que a residência das apelantes funcionava como “boca de fumo”; e em decorrência disso, foram efetuadas diligências preliminares a fim de certificar a veracidade da
notitia criminis
, o que resultou na constatação de movimentação de usuários de drogas no local e até mesmo na visualização pelos policiais das acusadas efetuando a venda e entrega de substâncias entorpecentes.

Importante destacar que não há qualquer ilegalidade no que se refere ao denominado flagrante esperado, que ocorre quando a atuação policial antecede a ação delitiva, efetuando diligências e campanas, e realizando a prisão em flagrante do agente em momento oportuno.

Sobre o tema, oportuno trazer a seguinte lição doutrinária:

“É o que se deseja da atividade policial, com forte desenvolvimento investigativo, e tendo conhecimento de que a infração ainda irá ocorrer, toma as medidas adequadas para capturar o infrator assim que o mesmo comece a atuar. O flagrante esperado não está disciplinado na legislação, sendo uma idealização doutrinária para justificar a atividade de aguardo da polícia. Desta maneira, uma vez iniciada a atividade criminosa, e realizada a prisão, estaremos diante, em regra de verdadeiro flagrante próprio, pois o indivíduo será preso cometendo a infração, enquadrando-se na hipótese do art. 302, inciso I, do CPP”
(TÁVORA, Alencar, 2008, p.464).

E nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 3. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA N. 145/STF. NÃO VERIFICAÇÃO. 4. FLAGRANTE ESPERADO. RÉUS MONITORADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 3. O verbete n. 145 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que ‘não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação’. Contudo,
não se pode confundir o flagrante preparado - no qual a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível - com o flagrante esperado - no qual a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão. 4. No caso dos autos, verificou-se que os pacientes já estavam sendo monitorados, não tendo havido provocação prévia dos policiais para que se desse início à prática do crime de tráfico de drogas.
Ademais, consta do acórdão impugnado que as abordagens dos veículos ocorreram de forma autônoma, tendo a ligação telefônica apenas demonstrado o vínculo entre os pacientes, encontrando-se ambos em flagrante delito. Nesse contexto, não há se falar em flagrante preparado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no
HC
438.565/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.6.2018, DJe 29.6.2018) – destaquei.

Assim, o simples aguardo do momento do cometimento do crime – que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53 da Lei de Drogas –, não torna a ação policial ilegal, razão pela qual é descabida a pretensão defensiva.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Saliente-se que o tráfico de drogas é
crime permanente
, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Diante disso, verifico que não houve qualquer irregularidade na ação policial passível de nulidade, bem como nas provas obtidas, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a preliminar suscitada pela defesa, passo à análise meritória.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou as acusadas

Elizangela Silvestre Evangelista
e
Maila

Márcia Lemes da Silva
,

como incursas nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35 da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de abril de 2019, por volta das 15h30min, no interior da residência particular localizada na Rua Sarandi, sub esquina com a Avenida Bahia, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, MAILA MARCIA LEMES DA SILVA e ELIZANGELA SILVESTRE EVANGELISTA, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, venderam, ofereceram, mantiveram em depósito, transportaram e forneceram, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções, com peso de 21g (vinte e uma gramas) de Maconha (Cannabis Sativa) e 05 (cinco) porções, com peso de 13g (treze gramas) de Cocaína, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, consoante positiva o exame preliminar de constatação de fl. 40, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, as denunciadas MAILA MARCIA LEMES DA SILVA e ELIZANGELA SILVESTRE EVANGELISTA, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se entre si para a venda, distribuição e tráfico de drogas, ou seja, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/2006. (...)”
– Id. 34311041.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando as apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei 11.343/06), impondo-lhes a pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id.
34321005
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que as apelantes sejam
absolvidas de ambos os delitos
.

Alega a ausência de provas acerca da materialidade delitiva, uma vez que não foi juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo, bem como que não há provas suficientes acerca da autoria, considerando a negativa por parte das acusadas e a condição de usuárias de drogas.

Contudo, com a detida análise das provas produzidas durante a persecução penal, verifico que a pretensão absolutória não comporta provimento
.

Convém ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que, embora seja necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da
materialidade
do crime de tráfico de drogas, admite-se, em situações excepcionais, que a prova ocorra por meio do laudo de constatação provisório, desde que confira certeza idêntica ao do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:
“(...) 2. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo (...)”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.578.818 – MG, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10.12.2019).

In casu
, observo que foi devidamente realizado o exame preliminar de constatação da droga (Id. 34317497), o qual foi elaborado por perita oficial criminal da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica, que atestou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

Alia-se às provas testemunhais produzidas, ao passo que os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão das drogas narram, em ambas as fases processuais, que receberam várias denúncias de que as acusadas estariam realizando o comércio de entorpecentes e que o local onde residiam funcionava como “boca de fumo”; o que foi corroborado pelos depoimentos colhidos dos usuários de drogas que afirmaram ter adquirido droga com as apelantes.

Desta feita, entendo que o laudo toxicológico juntado aos autos confere a certeza necessária para afirmar que as substâncias apreendidas trata-se de maconha e cocaína, especialmente porque o referido laudo se coaduna com as demais provas produzidas no feito, razão pela qual a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada, não havendo falar em absolvição.

No tocante à
autoria
delitiva, apesar da negativa por parte das acusadas, verifica-se que ficou amplamente comprovada nos autos.

Em síntese, dessume-se do feito que
a
Polícia recebeu diversas denúncias, até mesmo reclamações de vizinhos das rés, informando sobre a traficância e que o local onde residem funciona como “boca de fumo”.

Em decorrência disso, os policiais passaram a efetuar diligências e monitorar o local, que conta com três
kitnet’s
, mas que somente as apelantes residem no lugar; constataram a movimentação de usuários de drogas na casa e inclusive observaram momentos em que as acusadas entregaram entorpecente aos usuários e receberam dinheiro deles, o que deu ensejo à abordagem e buscas no interior da residência, onde foram localizadas outras substâncias entorpecentes, além de bens provenientes de crime, como aparelho celular e botijão de gás – frise-se que tais pertences foram reconhecidos pelas vítimas dos respectivos crimes de furto (termos de reconhecimento de objeto Id. 34311047 e Id. 34316510).

Consta dos depoimentos das testemunhas que foi possível constatar a existência de vínculo entre as acusadas, que atuavam conjuntamente na mercancia de droga; apurou-se que elas guardavam pequenas porções na residência, e várias vezes a ré Maila saía para buscar mais entorpecentes e, nesse ínterim, a ré Elizangela vendia droga aos usuários que compareciam no local.

No dia da prisão em flagrante delito, especificadamente, os policiais visualizaram o momento em que as acusadas entregaram droga aos usuários Antônio e José Fabrício, os quais prestaram declarações confirmando a compra do entorpecente com as apelantes.

Nesse sentido foram as declarações minuciosas prestadas pelas testemunhas João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de polícia (Id. 34311045), João Adelar Godois Santana, policial militar (Id. 34311045) e Valdir Braga Martins, investigador de polícia (mídias audiovisuais, Id. 34325952).

O investigador Valdir relatou em Juízo detalhadamente o deslinde das investigações, afirmando que várias pessoas fizeram denúncias (vizinhos, comerciantes, proprietário do local onde as rés residem e outros); que monitoraram as acusadas e visualizaram-as vendendo drogas em algumas situações, mas era sempre difícil efetuar a abordagem e apreensão; que a ré Maila saía para comercializar drogas, mas sempre com pequena quantidade e escondia em suas vestes ou nas vestimentas de seus filhos, quando estavam com ela, para dificultar; disse que elas sempre estavam atentas para não serem “pegas” traficando e até mesmo debochavam dos policiais; que no dia dos fatos em exame, avistaram as apelantes comercializando entorpecentes em frente à sua residência, o que resultou na abordagem primeiro da ré Maila e depois da ré Elizangela, e nessa ocasião abordaram também os usuários de drogas que confirmaram terem comprado a substância com elas; que foram encontradas algumas porções de droga no interior da residência e no corredor do local, além de objetos de origem ilícita.

Impende destacar que a aludida testemunha asseverou veementemente que por meio das investigações, que duraram mais de seis meses, foi possível constatar, sem qualquer dúvida, que as apelantes estavam associadas para a prática do crime de tráfico de drogas, as quais comercializavam entorpecentes em sua residência e fora dela por meio da ré Maila.

Também em sede judicial há o depoimento prestado pelo policial João Adelar que prestou declarações igualmente nesse sentido; ressalte-se que afirmou categoricamente que as acusadas estavam associadas, pois desde o mês de fevereiro daquele ano elas foram vistas juntas e praticando a mercancia na residência onde moravam, tendo visualizado pessoalmente pelo menos outras duas vezes a venda de drogas na casa, além do dia dos fatos delitivos em comento.

Outrossim, consoante supracitado, as testemunhas Antônio Bosco Silva de Araújo e José Fabrício de Brito Santos, afirmaram perante a autoridade policial que são usuários de drogas e que de fato compraram entorpecente com as recorrentes, bem como um deles asseverou que onde elas residem funciona como “boca de fumo”.

Convém trazer os seguintes trechos dos depoimentos prestados pelos aludidos usuários de substância entorpecente,
in verbis
:

“(...) estava no Bar, não sabendo precisar o nome, mas sabe que é localizado no Bairro Rio Verde, nessa cidade, fazendo uso de bebida alcoólica. Que uma mulher altura mediana, morena, gordinha chegou no recinto e ofereceu droga do tipo pasta-base ao mesmo pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais). Que deu os R$ 15,00 a menina e ela entregou a droga pro declarante. Que não conhece essa menina, não sabendo nem nome e muito menos apelido. Que foi a primeira vez que o mesmo compra droga dela. Que logo em seguida os policiais estiveram no local fazendo a prisão de todos”
(depoimento testemunha Antônio, Id. 34311046).

“(...) Que a casa de Elizangela é uma boca de fumo. Que afirma já ter comprado droga do tipo pasta-base de Maila e também da mão de Elizangela; Que Maila reside junto com Elizangela. Que na data de hoje 12/04/2019, por volta das 14h00min estava na residência de Elizangela usando droga, momento que policiais chegaram no local. Que a droga que iam fumar era do declarante e que o mesmo pegou da mão de Maila pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)”
(depoimento testemunha José Fabrício, Id. 34311048).

As recorrentes, por sua vez, negaram a prática delitiva perante a autoridade judicial, aduzindo que são apenas usuárias de drogas.

Impende consignar que a ré Elizangela aduziu que no dia dos fatos em apreço, um rapaz que é usuário tinha ido até sua residência para eles usarem juntos a droga que ele levou, mas ela experimentou e não quis; e que os policiais somente encontraram uma porção pequena, correspondente a dez reais, no interior da casa, que ela tinha comprado para seu próprio consumo.

Ressalte-se que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

A respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado desta Corte:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Desse modo, apesar da negativa de autoria, observa-se a existência de provas robustas produzidas durante a persecução penal que demonstram que as apelantes estavam associadas, de modo permanente e estável, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas, assim como os depoimentos dos policiais e dos usuários de drogas, fica demonstrada a traficância e a associação entre as apelantes para este fim, razão pela qual mantenho o édito condenatório.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020